Tribunal: TJBA
Processo: 0500393-11.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500393-11.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Marcelo Nascimento de Jesus

Advogado(s)
:
OYAMA MATTOS JAQUEIRA BARRETTO, ANTONIO AUGUSTO GRACA LEAL, VALENTINA SILVA SOUZA DIAS, ANTONIO CARLOS ANDRADE LEAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EXAMINADAS DE OFÍCIO. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. PENA BASE NO MINIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO. INVIABILIDADE. CRIME COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. RECONHECIDO NA SENTENÇA. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1
– O réu interpõe
apelação contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, que o condenou pela prática do delito capitulado 157, caput, do Código Penal, com imposição da pena de 4 (quatro) anos, em regime inicial aberto, e pagamento de 100 (cem) dias-multa.

2- Extrai-se da denúncia que “[...] no dia 02 de janeiro de 2017, por volta das 10h, nas imediações do colégio Taiane Pinheiros, Bairro Parque Ipê, nesta cidade, o denunciado subtraiu, mediante violência e grave ameaça, 01 (um) aparelho celular Samsung Duos, pertencente à vítima, conforme se vê dos autos de exibição, apreensão e restituição.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 – Postula-se a
incidência da atenuante da confissão, reduzindo-se a pena abaixo do mínimo legal, com superação da Súmula 231 do STJ, a substituição por pena restritiva de direitos e a concessão do direito de recorrer em liberdade
.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 –
Conquanto não tenha sido articulado pela defesa qualquer irresignação contra o reconhecimento da materialidade e autoria delitivas, a natureza das apelações criminais impõe o exame, que, por sua vez, aponta para a existência de suficientes elementos de convicção a subsidiar a responsabilização criminal da apelante.

5 – Na primeira fase, a pena-base foi fixada no patamar mínimo legal. Em relação à segunda fase, a incidência da atenuante da confissão encontra o óbice da Súmula 231 do STJ, bem como da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em repercussão, na qual firmada a seguinte Tese: “
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
(STF. RE 597270 QO-RG
/RS. Tribunal Pleno.
Relator(a): Min. Cezar Peluso. Julgamento: 26/03/2009 Publicação: 05/06/2009). No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça, no sentido de que, fixada a pena base no patamar mínimo, “[...] inadmissível a aplicação das atenuantes, em razão da observância à Súmula 231 do STJ [...]” (TJ/BA. APC.

0500537-05.2018.8.05.0256. Relator Desembargador DES. ESERVAL ROCHA. Primeira Câmera – Primeira Turma. Julgado 6/2/2024. Dje 6/2/2024).

6 – A
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos encontra obstáculo no art. 44, I, do Código Penal, considerando que o crime foi cometido com “grave ameaça à pessoa”. Por fim, em relação ao direito de recorrer em liberdade, a pretensão não deve ser conhecida, uma vez que reconhecido pelo MM Juiz
a quo.

7 - Forçoso concluir, portanto, que a sentença condenatória não merece reparos.

IV – DISPOSITIVO E TESE

8 – Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido

Tese de julgamento: ‘
1. Fixada a pena base no patamar mínimo, é inadmissível a aplicação das atenuantes, em razão da observância à Súmula 231 do STJ; 2. Cometido o crime com grave ameaça à pessoa, inviável a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme art. 44, I, do Código Penal”.

Dispositivos relevantes citados:
A
rt. 44, I, do Código Penal;
art. 157, caput, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ/Súmula 231. STF. RE 597270 QO-RG
/ RS - RIO GRANDE DO SUL. Tribunal Pleno.
Relator(a): Min. CEZAR PELUSO Julgamento: 26/03/2009 Publicação: 05/06/2009. TJ/BA. APC.

0500537-05.2018.8.05.0256. Relator Desembargador DES. ESERVAL ROCHA. Primeira Câmera – Primeira Turma. Julgado 6/2/2024. Dje 6/2/2024.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

APC.

0500393-11.2017.8.05.0080
-
FEIRA DE SANTANA/BA

RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA

Relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
0500393-11.2017.8.05.0080
da Comarca de Feira de Santana/BA, interposta por
MARCELO NASCIMENTO DE JESUS
, em que apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e, nesta extensão, negar-lhe provimento, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator